Tribunal: STF
Processo: HC 266796
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CÁRCERE PRIVADO EM UNIDADE DE SAÚDE. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.12.2025, por Renato Antônio Pappotti, advogado, em benefício de Luís Thiago Cuissi, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 9.12.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.058.521/SP, pelo óbice da Súmula n. 691 do Supremo do Tribunal Federal.
O caso
2. Em 10.10.2025, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela prática do crime do inc. II do § 1º do art. 148 do Código Penal (cárcere privado em unidade de saúde). Consta da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva:
“O modus operandi, que incluía violência física, coação psicológica e sedação forçada, evidencia um claro risco à garantia da ordem pública. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias já transcritas, revela a acentuada periculosidade dos agentes. Os atos de violência, como os ‘espancamentos’ com socos e chutes e a dopagem forçada com seringa na boca (fls. 27-28, 32), praticados de forma reiterada e contra múltiplas vítimas em situação de extrema vulnerabilidade, demonstram um total desprezo pela vida e pela dignidade humana. A manutenção de tal esquema criminoso em um local que deveria promover a saúde abala profundamente a ordem social e gera um sentimento de insegurança e impunidade. A pluralidade de vítimas e o grave sofrimento físico e moral infligido, conforme narrado, sugerem a possível incidência da qualificadora do § 2º do art. 148 do Código Penal, o que torna a conduta ainda mais reprovável e reforça a necessidade de uma resposta estatal enérgica para cessar a atividade delitiva e acautelar o meio social. A custódia também se impõe para salvaguardar a integridade física e psicológica das vítimas. A natureza das ameaças e agressões relatadas, aliada ao poder de coação que os custodiados exerciam sobre os internos, demonstra que, em liberdade, representariam uma ameaça direta e imediata. A manutenção da custódia é, portanto, essencial para assegurar que as vítimas, já em estado de extrema vulnerabilidade, não sofram novas intimidações ou represálias, garantindo a tranquilidade necessária para que possam colaborar com a instrução processual sem temor” (fls. 4-5, e-doc. 23).
 
 3. Contra a decretação da prisão preventiva, impetrou-se o Habeas Corpus n.  2374916-24.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 26.11.2025, a liminar foi indeferida pelo Desembargador Geraldo Wholers (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). 

4. O indeferimento da medida liminar requerida conduziu à impetração, no Superior Tribunal de Justiça, do Habeas Corpus n. 1.058.521/SP, indeferido liminarmente, em 9.12.2025, pelo Presidente, Ministro Herman Benjamin, com base no óbice da Súmula n. 691do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).

5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. O impetrante reitera as alegações de ausência dos pressupostos e de motivação válida para a decretação da prisão preventiva, afirmando ser caso de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, com aplicação de medidas cautelares alternativas. 

Alega que “em ambas as instâncias fora desconsiderado o delineamento fático, manifestamente exposto pelas instâncias ordinárias em que demonstrado a ausência de perigosidade social do Paciente Luis Thiago” (fl. 16, e-doc. 1).

Sustenta que “NÃO HÁ NENHUM RISCO À SOCIEDADE – ORDEM PÚBLICA OU ECONÔMICA, da mesma forma que, tampouco irá ocultar provas e, EM HIPÓTESE ALGUMA empreender FUGA DE SUAS RESPONSABILIDADES, tanto isto é verdade que, INDICOU DE FORMA DOCUMENTAL SEU ENDEREÇO” (fl. 20, e-doc. 1).

Estes o requerimento e o pedido:
“Requer-se aos ÍNCLITOS JULGADORES e independentemente das informações da autoridade impetrada, conforme o artigo 660, § 2º do atual Código de Processo Penal; ou após, solicitadas estas, que lhe seja concedida a necessária ordem de ‘Habeas Corpus’ LIBERATÓRIO, em caráter LIMINAR, em favor do Paciente LUIS THIAGO CUISSI, para o fim de LHE CONCEDER o ALVARÁ DE SOLTURA de FORMA LIMINAR, inclusive com o USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA caso sejam os vossos entendimentos, e, no MÉRITO, A MANTENÇA DE SUA LIBERDADE. 
Assim, que se CONCEDA ORDEM de habeas corpus em favor do paciente, para revogar a prisão preventiva com substituição por cautelares menos gravosas, superando-se a Súmula 691/STF, pondo fim ao constrangimento ilegal a que está sendo submetido, por ser medida da mais cristalina e lídima JUSTIÇA” (fl. 32, e-doc.1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A presente impetração volta-se contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.058.521/SP, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. O objeto daquela ação é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2374916-24.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça paulista.

O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.

Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, em especial quando não
se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

“Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).

8. Considerados as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se comprova teratologia ou ilegalidade na decisão que impôs a prisão cautelar ao paciente.

9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo  Penal, nos seguintes termos:
“A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão devidamente comprovados pelos elementos informativos colhidos na fase policial. Os depoimentos dos policiais que participaram da diligência (fls. 3-6 e 35-36) são uníssonos em descrever a situação de flagrância de crime permanente, onde diversas pessoas eram mantidas em uma clínica terapêutica contra sua vontade. Ressalto que o próprio Delegado de Polícia, Dr. Rafael Guerreiro Galvão, e a Promotora de Justiça, Dra. Helena Kleine Oliveira, acompanharam pessoalmente a diligência no local dos fatos (fls. 35-36), ouvindo pessoalmente os internos, o que confere ainda maior fidedignidade às circunstâncias relatadas Os indícios de autoria, por sua vez, recaem de forma contundente sobre os custodiados, que, pelos elementos colhidos, agiam em concurso de agentes, cada qual com sua função na dinâmica delitiva, para manter as vítimas em cativeiro. A gravidade concreta da conduta é extraída dos relatos das vítimas, que extrapolam o mero tipo penal de cárcere privado. A vítima Luiz Felipe Valentin de Carvalho (fls. 27-28) narrou ter sido internado de modo involuntário, mediante ‘resgate’ forçado com uso de algemas e agressões. Afirmou que era impedido de sair e que o custodiado LUIS THIAGO o ‘espancava’ com socos e chutes para coagi-lo a permanecer no local, além de dopá-lo com um coquetel de medicamentos (‘danone’), ministrado à força com o uso de uma seringa inserida em sua boca, deixando-o por dias sem condições de higiene ou alimentação. No mesmo sentido, a vítima Flávio Augusto Oliveira Campos (fl. 32) declarou ter sido ‘sequestrado’ em uma ‘biqueira’ pelos custodiados LUIS THIAGO e ERSON e que, ao pedir para sair, era dopado com o mesmo coquetel de medicamentos, além de ter sido agredido fisicamente por ambos. Outras vítimas também relataram a impossibilidade de deixar o local e o uso de coação psicológica (fls. 22-23 e 29-31). Tais elementos indicam, com a segurança necessária para esta fase processual, a existência do crime e que os custodiados, em concurso de agentes e com divisão de tarefas, eram os executores das ordens que mantinham as vítimas em cativeiro sob um regime de terror. Tais circunstâncias demonstram, em cognição sumária, uma conduta de extrema gravidade, praticada de forma reiterada em um ambiente que deveria ser de acolhimento e tratamento, revelando acentuada periculosidade dos agentes e profundo desrespeito à dignidade da pessoa humana” (fls. 3-4, e-doc. 23).

10. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o risco para a aplicação da lei penal serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO QUALIFICADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA NULIDADE DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 249.734-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias da busca domiciliar, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 5. A reincidência específica constitui fundamento idôneo a autorizar a prisão preventiva, para afastar o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 263.051-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 14.11.2025). 

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ARTIGOS 180, 288 E 311, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública
justifica-se ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo seu modus operandi. Precedentes: HC 227.323-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/05/2023; HC 221.345-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 07/03/2023. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 180, 288 e 311, § 2º, III, do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (...) 6. Agravo interno desprovido” (HC n. 252.424-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma ,DJe 17.3.2025). 

11. Não se comprova manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem requerida nesta impetração, com superação dos óbices processuais apontados.

Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade ou teratologia a autorizar a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias judiciais competentes.

Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível exame per saltum
de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de caso como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para sua concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 20 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora